Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA. PROCESSO NÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA FILHA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por filha maior de idade contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos formulado por seu pai, ao fundamento de que a alimentanda atingiu a maioridade civil, não comprovou necessidade de continuidade da pensão e o alimentante demonstrou impossibilidade financeira. A apelante sustentou nulidade da sentença, vício processual pela ausência do autor na audiência e necessidade da pensão. Requereu atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a cassação ou reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito pela ausência do autor na audiência de conciliação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a exoneração da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida apreciou a controvérsia posta e apresentou os fundamentos jurídicos que sustentaram o julgamento, sendo certo que a fato de a ré discordar das suas razões não é capaz de eivar o pronunciamento de nulidade por falta de fundamentação.
4. O juízo de origem relativizou validamente a ausência do autor na audiência de conciliação (Lei 5478/1968 7), bem como o prazo para apresentação de contestação pela ré, garantindo a isonomia, a paridade de tratamento e o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC 4 6 7).
5. A ré não recorreu da decisão que flexibilizou a ausência do autor na audiência, de modo que não pode requerer a extinção do processo sem resolução de mérito pelo não comparecimento do autor sem impugná-la. Para além disso, a ré se limitou a alegar a suposta nulidade somente no apelo, sendo que deveria tê-lo feito na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos (CPC 278).
6. A exoneração dos alimentos em virtude da maioridade civil não é automática (Súmula 358 do STJ), dependendo de prova da necessidade da alimentanda, assim como da possibilidade do alimentante.
7. A ré atingiu a maioridade civil em junho de 2023, comprovou a conclusão do ensino médio em julho de 2024 e não demonstrou estar cursando ensino superior. Não tendo provado a impossibilidade de exercer atividade remunerada, afasta-se a necessidade da alimentanda.
8. O autor comprovou estar desempregado e o informante ouvido em juízo confirmou que aquele não possui qualquer renda, que mora “de favor” na casa de outra filha, que é acometido por problemas de saúde e que os seus outros filhos custeiam a pensão da ré, o que afasta o critério da possibilidade, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
9. Indefere-se o efeito suspensivo, diante da não demonstração da probabilidade do provimento do recurso, tampouco da relevância da fundamentação apresentada (CPC 1012 § 4).
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 5478/1968 6 7; CPC 4 6 7 278 507 1009 § 1 1012 § 4; CC 1694 1695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.433.454/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; Súmula 358 do STJ; TJDFT, AgInt no REsp n. 1.868.131/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; Acórdão 1973546, 0730773-30.2024.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1972596, 0704744-02.2022.8.07.0019, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1974980, 0705085-21.2023.8.07.0010, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971676, 0747348-64.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.